Tribunal: TJMT
Processo: 1012510-96.2024.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012510-96.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JALLES BISPO DE JESUS - CPF: 049.472.981-38 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao reformar a sentença, excluiu a condenação por dano moral. A parte agravante sustenta erro de premissa fática ao afastar a indenização por dano moral com base na aplicação equivocada da Súmula nº 385 do STJ, alegando que o extrato de negativação é idôneo e não há outras inscrições legítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de especificação da data de inclusão de uma negativação em extrato de restrição de crédito, que apresenta apenas o campo genérico "data", impede a configuração da ilicitude da inscrição e, consequentemente, o direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A negativa de indenização por dano moral não se deu com fundamento na aplicação da Súmula nº 385 do STJ, mas sim na ausência de elemento essencial à configuração da ilicitude da negativação.

4.
A parte reclamante não satisfez seu encargo probatório quanto à comprovação do fato constitutivo do direito alegado, ou seja, a ilicitude da negativação, o que impede o deferimento do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. Para a configuração do dano moral decorrente de negativação indevida, é imprescindível que o extrato de restrição de crédito apresentado pelo consumidor especifique a data de inclusão do apontamento, sendo insuficiente a mera indicação genérica do campo 'data' sem tal detalhamento. 2. A omissão probatória quanto à data de inclusão da negativação impede a aferição da ilicitude da inscrição e, consequentemente, o reconhecimento do direito à indenização por dano moral, não se tratando de aplicação da Súmula nº 385 do STJ, mas de ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO; Súmula nº 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1012510-96.2024.8.11.0004

Agravante:
JALLES BISPO DE JESUS

Agravado:

JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JALLES BISPO DE JESUS ajuizou reclamação indenizatória em face de
JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados procedentes, diante da ausência de prova da orige
m da dívida
negativada
.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença, tão somente para excluir a condenação por dano moral.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou
que houve erro de premissa fática ao afastar a condenação por dano moral com base na aplicação equivocada da Súmula 385 do STJ.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RE
LATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte agravante alega que o extrato de negativação anexado à inicial é documento idôneo para comprovar a inscrição indevida, em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais do TJMT. Aduz, ainda, que não existem outras inscrições legítimas que justifiquem a exclusão da indenização, de modo que a negativação objeto da ação é, por si só, suficiente para configurar o dano moral.

A decisão agravada assim se manifestou sobre o extrato de negativação:

(...)
No caso dos autos, observa-se que a parte reclamante apresentou extrato de negativação onde consta apenas "data" (ID
279627749/
PJe2
), sem especificar qual é a data da inclusão do restritivo, impossibilitando a aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ.

Vale esclarecer que a expressão "data", constante no extrato apresentado pela parte reclamante, sem a especific
ação da efetiva data de inclusão da negativação do débito, leva a presumir que se refere
à
"data de vencimento da dívida".

Desta forma, considerando que a parte reclamante não satisfez seu encargo probatório, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo a
s quais, nesses casos, decide-se em seu desfavor.

(...)

Todavia, a
s razões apresentadas pela parte agravante não encontram respaldo no conteúdo da decisão agravada.

Isso porque, ao contrário do que sustenta no agravo interno, a negativa de indenização por dano
moral não se deu com fundamento na aplicação da Súmula 385 do STJ, mas sim na ausência de elemento essencial à configuração da ilicitude da negativação.

Conforme destacado na decisão monocrática, o extrato de negativação anexado aos autos limita-se a indic
ar genericamente o campo "data", sem especificar a data de inclusão do apontamento, o que impossibilita a aferição da ocorrência ou não de inscrição indevida nos cadastros restritivos.

Dessa forma, o indeferimento do pedido indenizatório decorreu da insufi
ciência do documento apresentado para comprovar o fato constitutivo
do direito alegado, sendo incabível exigir do julgador conclusão diversa diante da omissão probatória da parte reclamante
.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme a
s provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025